Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NO NEGÓCIO JURÍDICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA VENDEDORA. PANDEMIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PANDEMIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões ora submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) se é legítima a pretensão recursal exercida pela sociedade anônima apelante, pois busca a reforma da sentença que, na hipótese, determinou a resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em virtude das alterações feitas no instrumento negocial; b) se é legítima a condenação da apelante ao pagamento de multa no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor envolcido no negócio jurídico, e finalmente, c) se os juros de mora devem fluir a partir da data da citação.
2. A hipótese está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Logo, o exame do tema em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas em desfavor do consumidor (art. 6o, inc. V, do CDC). 2.1. É importante ressaltar que as informações veiculadas nos aparatos de publicidade promovidos pela vendedora vinculam os consumidores e devem integrar o negócio jurídico que vier a ser celebrado, como expressamente dispõe o art. 30 do CDC. Por essa razão torna-se viável ao consumidor, em caso de inadimplemento das obrigações respectivas, a desconstituição do negócio jurídico celebrado, nos moldes do art. 35, inc. III, do CDC.
3. Diante da análise dos autos é incontroversa a alteração das cláusulas contidas no instrumento negocial, o que ensejou um aumento de 63% (sessenta e três por cento) do valor originalmente previsto no negócio jurídico.
4. A sociedade anônima apelante alega que as aludidas alterações decorrem dos efeitos da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, o que caracterizaria evento fortuito, fato que excluiria o dever de reparação dos prejuízos causados ao adquirente. 4.1. A despeito dos efeitos prejudiciais às atividades comerciais e empresariais causadas pela pandemia, no caso em exame, a ocorrência do aludido evento não tem o condão de, isoladamente, possibilitar a revisão das cláusulas contratuais.
5. Com efeito, a escassez de mão-de-obra e de materiais, ainda que decorrentes do referido contexto pandêmico, são situações inerentes à atividade exercida pela ré e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito.
6. Na hipótese dos autos não há justificativas suficientes para o implemento de majoração do valor do negócio jurídico em mais de 50% (cinquenta por cento), notadamente diante da ausência de circunstâncias que comprovem o aumento nos custos de construção civil, que possam ter, eventualmente. interferido na consecução do negócio jurídico. 6.1. Aliás, afigura-se ausente nos autos a demonstração a respeito da conexão do evento pandêmico com a necessidade de majoação dos valores previstos no negócio jurídico.
7. A conduta da promitente vendedora, portanto, revela o descumprimento do negócio jurídico em questão, circunstância que permite a resolução do aludido negócio, nos termos da regra prevista no art. 475 do Código Civil.
8. Diante da atribuição exclusiva da causa de resolução à conduta da ré deve haver a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente. 8.1. O aludido entendimento encontra respaldo na tese fixada no tema repetitivo no 577, bem como no enunciado no 543 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de
9. Ademais, verifica-se possível a inversão da cláusula penal em benefício do consumidor.
10. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.
11. Recurso conhecido e desprovido.